Tribunal: TJMT
Processo: 1000632-59.2021.8.11.0044
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000632-59.2021.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINY MACHADO SERRA - CPF: 065.612.969-74 (RECORRENTE), LETICIA MENDES DE SOUZA - CPF: 070.827.399-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.
EXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES. RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A exigibilidade da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer (astreinte) depende de duas condições: (1) que a parte devedora seja intimada pessoalmente para o cumprimento e (2) que a obrigação tenha sido estabelecida em sentença ou nela confirmada. Estando o devedor intimado e a liminar confirmada por sentença transitada em julgado, as astreintes possuem plena exigibilidade.

2.
O juiz pode modificar ou excluir o valor ou a periodicidade da multa, inclusive de ofício, se esta tornar-se insuficiente ou excessiva, bem como se a obrigação foi cumprida parcial ou supervenientemente ou se houver justa causa para o seu descumprimento.

A
multa

fixa

estabelecida

em
R$
2.000,00
para o
caso
de
descumprimento
de
obrigação
de
fazer

a

exclusão de restritivos de crédito é razoável e deve ser mantida
.

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$850,00, pela
parte

recorrente
.

Recurso

Inominado
:

1000632-59.2021.8.11.0044

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE PARANATINGA

Recorrente
:

BANCO BRADESCO S/A

Recorrido
:
ALINY MACHADO SERRA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

ALINY MACHADO SERRA

requereu
o
cumprimento
de
sentença

em
face
BANCO BRADESCO S/A

Pagamento

realizado

conforme

ID 179995163/PJe2.

Sentença

extintiva
da
execução

proferida
no ID 179995202/PJe2.

A
parte

credora

requereu
o
pagamento

complementar
da
quantia

de R$2.000,00, a
título
de
multa

pelo

descumprimento
da
obrigação
de
fazer
.

A instituição financeira requerida alega que a obrigação de fazer está devidamente comprovada (ID 179995232/PJe2).

Embargos à
Execução

foram

interpostos
no ID 179995252/PJe2.
Argumentou
a
multa

astreinte

deve
ser
excluída
e
extinta
e
execução
.

Sentença
dos Embargos à
Execução

foi

proferida
no ID 179995258,
ocasião

em
que
o

pleito

foi

julgado

improcedente
. O
juiz
da causa
entendeu
que
a

obrigação
de
fazer

não

foi

cumprida

tempestivamente
e que a
multa

é
devida
.

Recurso

Inominado

foi

interposto
no ID 179995261/PJe2 pela
parte

devedora
.
Sustentou
que: a) o
magistrado

pode

rever

a

aplicação
da
multa

a
qualquer

momento
; b) a
multa

só

tem

exigibilidade
se o
devedor

foi

intimado

pessoalmente
; c) a
multa

não

pode
ser
desvirtuada
e
proporcionar

enriquecimento

sem
causa; d)
o valor exigido é excessivo e deve ser limitado
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
reconhecer

a

inexigibilidade
da
multa

ou
a
sua

limitação
.

A
parte

credora

apresentou

contrarrazões
no ID179995266
/PJe
2
.
Argumentou
que a
decisão

deve
ser
mantida
e
requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Exigibilidade das astreintes.

A exigibilidade da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer (astreinte) depende de duas condições: (1) que a parte devedora seja intimada pessoalmente para o cumprimento; e (2) que a obrigação tenha sido concedida em sentença ou nela confirmada.

Quanto a intimação pessoal
, vale destacar que, embora o artigo 513, § 2º, inciso I, do CPC, autorize a intimação do devedor na pessoa de seu advogado para efetuar o pagamento da condenação, sob pena de incidência da multa de 10%, prevista no artigo 523, § 1º, do CPC, esta regra não se aplica a condenação de obrigação fazer e não fazer, bem como de entregar coisa.

Isto porque, para estas modalidades de obrigação é imprescindível a intimação pessoal, conforme entendimento já pacificado no STJ (Súmula 410):

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

A Súmula 410 STJ continua sendo aplicada na referida Corte, conforme demonstram os julgados de todas as suas Turmas que julgam matéria de natureza civil:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 410/STJ. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO OU INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE, OU MESMO DE SEU ADVOGADO, PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DE MULTA DIÁRIA.AGRAVO INTERNO DA ASSOCIAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)2. Em 2009, foi sumulado o entendimento desta Corte no Enunciado 410 do STJ, estabelecendo que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Dessa forma, apenas após a intimação específica para o cumprimento da obrigação de fazer é que pode ter início a fluência da multa cominatória.Julgados:
AgInt
no
AREsp
. 1.068.022/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
DJe
18.12.2017;
AgRg
nos
EDcl
no
REsp.
1.459.296/SP, Rel.Min. SIDNEI BENETI,
DJe
1o.9.2014;
REsp.
1.349.790/RJ, Rel. Min.MARIA ISABEL GALLOTTI,
DJe
27.2.2014. (...)(STJ
AgInt
no
AREsp
1136135/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA
, julgado em 08/04/2019,
DJe
15/04/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. ORDEM JUDICIAL PARA FAZER OU NÃO FAZER. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. ENTENDIMENTO APLICÁVEL EM RELAÇÃO ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 11.232/2005.1. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (
EREsp
1360577/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
CORTE ESPECIAL
, julgado em 19/12/2018,
DJe
07/03/2019).2. Agravo interno não provido. (STJ
AgInt
no
AREsp
1533830/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA
, julgado em 05/03/2020,
DJe
17/03/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015).OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. ENUNCIADO SUMULAR COMPATÍVEL COM O NOVO CPC.1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, "é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil". (
EREsp
1360577/MG, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃ, Corte Especial,
DJe
07/03/2019).2. Fundamentos do agravo interno que não alteram as conclusões da decisão agravada.3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(STJ
AgInt
no REsp 1839060/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 16/12/2019,
DJe
19/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE. SÚMULA N. 410/STJ. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 489, § 1º, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...)2. "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer" (enunciado n. 410 da Súmula do STJ). (...)(STJ
AgInt
no
AREsp
1588889/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA
, julgado em 30/03/2020,
DJe
01/04/2020)

É importante frisar, que a intimação pessoal compreende tanto a intimação por Oficial de Justiça e pelos Correios, como a eletrônica, prevista no artigo 246, § 1º, do CPC e regulamentada pela Portaria-Conjunta 291/2020-PRES-CGJ.

Em relação a necessidade de a obrigação ser concedida ou confirmada por sentença
, o assunto já se encontra sedimentado no c. Superior Tribunal de Justiça, por meio de Recurso Repetitivo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo."
2.-
O termo "sentença", assim como utilizado nos
arts
. 475-N, I, e 475-O do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua confirmação por Acórdão. 3.- Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua confirmação por Tribunal, embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela. 4.- Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial. (REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014,
DJe
17/09/2014)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
constata
-se que
:
(1) o
devedor

foi

pessoalmente

intimado
para o
cumprimento
da
obrigação
(
21/06/2021
, cf. ID
179995152/PJe2
)
;
(2) a
obrigação

de
excluir
o
restritivo

em

nome
da
parte

reclamante

foi

descumprida
, visto que
n
o

extrato

emitido

em
29/06/2022 (ID. 179995215)
ainda

consta
o
seu

nome

negativado
; e (3) a
obrigação
de
fazer

foi

determinada

em

sentença

transitada

em

julgad
o
(ID
179994897
).

Portanto
,
a
multa

é
exigível
.

Razoabilidade do valor das astreintes.

O juiz pode modificar ou excluir o valor ou alterar a periodicidade da multa, inclusive de ofício, se esta tornar-se insuficiente ou excessiva, bem como se a obrigação foi cumprida parcial ou supervenientemente, ou se houver justa causa para o seu descumprimento, conforme preconiza o artigo 537, § 1º, do Código de Processo Civil:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1oO juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Neste sentido é o entendimento
pacificado no STJ
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
- ASTREINTES
FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A
jurisprudência do

Superior Tribunal

de Justiça
firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil de 1973 (
correspondente ao
art.
537 do

NCPC) permite
ao magistrado, de
ofício ou

a requerimento
da parte, afastar ou alterar o valor da
multa quando
este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois
de transitada
em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes. (...) 2.
O acórdão

recorrido, ao
reduzir o valor da multa diária de R$ 3.000,
00 para
R
$ 500
,
00 agiu

em consonância
com o entendimento firmado nesta Corte Superior. (...) 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp 1396065/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017,
DJe
15/02/2017)

Atento
aos

critérios

legais
,
passo

a

análise
dos autos para
apurar
se o valor
atual
da
s

astreinte
s
se
mostra

justo
,
insuficiente

ou

excessivo
.

Primeiramente
, nota-se que
a

obrigação
de
fazer

não

foi

cumprida

tempestivamente
,
não

havendo

justificativa

d
o

não

cumprimento
,
razão
pela qual

não

vislumbro

motivos
para
redução

multa
.

De outro lado, o valor estabelecido em R$2.000,0 não se mostra excessivo, ou suficiente para ensejar enriquecimento ilícito, tratando-se de montante fixo e não diário.

Portanto
,
a multa
fixa
da em
R$2.000,00
é
razoável

no caso concreto
e
deve
ser
mantida
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
R$850,00
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024